Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-68.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000793-68.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAGNO ASSIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RONDINELE QUEIROZ DE CARVALHO, ANDRE NASCIMENTO ARAUJO DE AZEVEDO

APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JANAINA ELISA BENELI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO COM INFORMAÇÃO "NÚMERO INEXISTENTE". ENDEREÇO INCOMPLETO FORNECIDO PELO DEVEDOR. OMISSÃO DE QUADRA E LOTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. MORA CARACTERIZADA. PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO. PRÉVIA TENTATIVA FRUSTRADA. TEMA 921/STJ. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000793-68.2024.8.05.0154
, em que figuram como apelante
MAGNO ASSIS DOS SANTOS
e como apelada
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .